Tribunal: TJSP
Processo: 0039443-12.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Receptação Dolosa (Artigo 180, "caput" do Código Penal) Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade - Redução da pena-base em razão da ocorrência de erro material na sua fixação, que considerou quantidade de pena diversa da prevista em lei – Cabimento - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Inviabilidade - Crime caracterizado

Ementa:
Receptação Dolosa (Artigo 180, "caput" do Código Penal) Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade - Redução da pena-base em razão da ocorrência de erro material na sua fixação, que considerou quantidade de pena diversa da prevista em lei – Cabimento - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Inviabilidade - Crime caracterizado - Provas seguras de autoria e materialidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório - Palavras coerentes e firmes das testemunhas - Recebimento de bem sabidamente produto de ilícito comprovada - Bilhetes Únicos com recargas ilícitas em prejuízo da empresa SPTRANS - Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos - Condenação mantida - Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Apelo parcialmente provido.